Tribunal: TJMT
Processo: 1025511-76.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025511-76.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELI FIRMINO LEMOS - CPF: 411.696.701-72 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PERMANENTE - NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR À PERÍCIA MÉDICA - INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO REALIZADA - NECESSIDADE - ATO PERSONALÍSSIMO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O montante indenizatório do seguro obrigatório DPVAT será fixado de acordo com a extensão da lesão sofrida pelo segurado (Súmulas 474 e 544 do STJ).

Se a perícia recair sobre a própria parte, imprescindível sua intimação pessoal para comparecimento, por oficial de justiça, nos termos dos artigos 275, do CPC, em razão do caráter personalíssimo do ato
.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1025511-76.2020.8.11.0041

Apelante: ELI FIRMINO LEMOS

Apelado: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT SA

5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação
interposta por ELI FIRMINO LEMOS.

Ação
: Cobrança de Seguro DPVAT, proposta pela apelante em desfavor do apelado, por acidente de trânsito ocorrido em 26.10.2019, que teria vitimado a parte autora de invalidez permanente.

Sentença
: julgou improcedente a ação e condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça, bem como determinou a expedição de certidão de crédito ao perito nomeado, no montante de 30% dos honorários periciais arbitrados.

Apelação
(Id. 122777515): Sustenta, em síntese, a reforma da sentença, porquanto não concorda com o pedido de extinção formulado pela parte requerida, bem como não foi intimado a se manifestar.

Pugna pelo provimento do recurso, para anular a sentença e determinar a extinção sem resolução do mérito.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 122777518).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação
interposta por ELI FIRMINO LEMOS.

Ação
: Cobrança de Seguro DPVAT, proposta pela apelante em desfavor do apelado, por acidente de trânsito ocorrido em 26.10.2019, que teria vitimado a parte autora de invalidez permanente.

Sentença
: julgou improcedente a ação e condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça, bem como determinou a expedição de certidão de crédito ao perito nomeado, no montante de 30% dos honorários periciais arbitrados.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a sentença de improcedência, em razão do não comparecimento da parte autora ao exame pericial, para extinguir a ação, sem resolução de mérito.

O caso é regido pela Lei no 6.194/74, em cuja redação do artigo 5o, §5o, com a alteração trazida pela Lei no 8.441/92, já previa a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior ou menor, de acordo com o grau de invalidez da vítima, a ser atestado por profissionais da área médica.

Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça colaciona diversos precedentes daquela Corte, que demonstram a solidez do entendimento acerca do tema, cuja orientação fora lançada nos enunciados das Súmulas 474 e 544, in verbis:

"A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez." (Súmula 474, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012)

"É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008." (Súmula 544, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015).

Desta feita, o laudo médico mostra-se imprescindível para a quantificação das lesões, na ação em que se discute indenização do seguro obrigatório DPVAT.

No caso, verifica-se que a fim de atestar a invalidez permanente do autor e seu respectivo grau, foi determinada a realização de perícia médica com a intimação dos patronos via DJE (Id. 122777499 e Certidão – Id. 122777505):

“(...) Intimem-­se as partes via advogado pelo DJE da data e hora para realização da perícia, local devendo comparecerem no consultório do perito nomeado para avaliação do (a) autor (a). O advogado do (a) autor (a) deverá diligenciar para a ida dele (a) no local indicado visando a celeridade do feito, sendo facultado a intimação nos moldes do artigo 269, §1o do CPC. (...)”

Na sequência, o patrono da parte autora postula por dilação de prazo para que possa o localizar (Id. 122777508). Ato seguinte postulou pela extinção do feito sem resolução do mérito, ao argumento de que a parte autora não pode comparecer à perícia por residir em no interior do Estado (Id. 12277509).

A Seguradora intimada a manifestar quanto ao pedido de extinção da ação postulou a extinção do feito com a resolução do mérito, ao argumento de satisfeita a obrigação na esfera administrativa, vale dizer, sem sequelas a indenizar conforme parecer médico (Id. 122777493 - pg. 25).

Sobreveio sentença de improcedência da ação (Id. 122777513).

Nota-se que, para que seja julgada improcedente a Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em razão do não comparecimento do autor à perícia médica, mostra-se necessária a intimação pessoal.

Sucede, porém, que, da análise, verifica-se que não houve a intimação pessoal válida do autor/apelante, necessária para a intimação da perícia médica, porquanto se trata de ato personalíssimo.

Acerca dos temas, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PERÍCIA MÉDICA. EXAME PESSOAL DA PARTE. ATO PERSONALÍSSIMO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ADVOGADO. INVALIDADE. 1. Em regra, a intimação será encaminhada à pessoa a quem cabe desempenhar o ato comunicado. Tratando-se da prática de atos postulatórios, a intimação deve ser dirigida ao advogado; tratando-se da prática de ato personalíssimo da parte, ela deve ser intimada pessoalmente. 2. Deve-se distinguir a intimação meramente comunicativa, que cria ônus ou faz fluir prazos, da intimação que ordena condutas e gera deveres para o intimado, como é o caso daquela para a parte se submeter a perícia médica, cujo não comparecimento "supre a prova que se pretendia obter com o exame" (CC, art. 232). 3. Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo. 4. Tratando-se de controvérsia acerca da inexistência de ruptura de próteses que já foram retiradas do corpo da parte, seria necessário informá-la de eventual inspeção corporal a ser realizada na perícia e da consequente necessidade de comparecimento pessoal ao ato. 5. Recurso especial provido” (STJ, Terceira Turma, REsp 1309276/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 26.04.2016, DJe 29.04.2016).

Assim, é de se ressaltar, a intimação pessoal do autor, no caso, deve se dar por oficial de justiça, nos termos dos artigos 275 e 474, do CPC. Sobre o assunto:

“Cobrança de indenização de seguro obrigatório (DPVAT) - Seguro obrigatório - DPVAT – Recebimento por terceiro de carta para intimação do autor da designação de perícia – Ausência de comparecimento do autor – Perícia não realizada - Necessidade de intimação pessoal, por oficial de justiça (art. 275 do CPC) - – Sentença anulada, pela segunda vez, por ausência de cumprimento de acórdão anterior, que já determinara a intimação pessoal – Recurso provido” (TJSP; Apelação 1071163-63.2013.8.26.0100; Relator (a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/09/2018; Data de Registro: 20/09/2018)

Nessa linha, se não houve a intimação pessoal do autor para comparecimento à perícia agendada no presente caso, impõe-se a desconstituição da sentença de improcedência, porquanto se mostra em desarmonia com a orientação da jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça.

Posto isso,
dá-se provimento
ao recurso, para reformar a sentença de improcedência e julgar extinta a ação, sem resolução de mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022